Tribunal: TJMT
Processo: 1006378-69.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006378-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA - CPF: 571.816.591-20 (AGRAVANTE), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (AGRAVADO), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), NEWTON SOUZA CARDOSO JUNIOR - CPF: 000.197.641-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR SEREM PROCRASTINATÓRIOS – INTENÇÃO NÃO CONSTATADA – EXCLUSÃO DA PENALIDADE - RECURSO PROVIDO.

"O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé
".(AgRg no REsp 995.539/SE)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença n. 0002276-10.2014.8.11.0041, rejeitou a Impugnação apresentada pela ora agravante (ID. 89180985),
homologou o laudo de avaliação
(ID. 83892650),
os cálculos
(ID. 92682215),
deferiu o praceamento do imóvel e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa

atualizado,
sob o fundamento de que os Embargos de Declaração seriam procrastinatórios (IDs. 110050534 e 111260810).

Em consulta aos autos na 1ª instância, constatou-se que
o juízo
a quo
cancelou os leilões
e
suspendeu o andamento do processo

diante do pedido de recuperação judicial
formulado pelos executados (autos n. 1007569-26.2023.8.11.0041), no qual se reconheceu, em tutela de urgência, a essencialidade do bem penhorado nesta lide e a
suspensão de todas as ações e execuções
em trâmite contra os devedores/executados, em observância aos §§ 4° e 5° do art. 6° e art. 52, III, ambos da Lei 11.101/2005.

Monocraticamente, não conheci do Recurso no tocante à multa aplicada e o julguei prejudicado em relação às demais questões.

Interposto Agravo Regimental
contra o não conhecimento do Agravo de Instrumento,
em juízo de retratação determinei a sua imediata conclusão após o trânsito em julgado do primeiro.

A agravante anexou petição de desistência da Recuperação Judicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre analisar no presente Agravo a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada pelo Juízo
a quo
sob o fundamento

de

que os Embargos de Declaração seriam protelatórios.

Nos referidos Embargos a ora agravante apontou omissão.

A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
com relação aos
embargos de declaração do id. 111110425,
alguns problemas se apresentam, senão vejamos.

A executada sustenta que pretende sanar omissões da decisão do id.
110309713.
Contudo
INEXISTE
decisão lançada no id. informado.

A executada informa, ainda, que a decisão restou disponibilizada no DJe em
17.02.2023,
com publicação em
22.02.2023.
Contudo, analisando o painel de expedientes do PJe
INEXISTE
decisão disponibilizada e publicada nas datas informadas.

Analisando o DJe de edição n. 11407, disponibilizado na data informada pela executada (
17.02.2023),
verifico que
INEXISTE
qualquer publicação referente ao presente feito (Autos n. 0002276-10.2014.8.11.0041).

Interessante registrar que ao realizar consulta no DJEN para apurar as eventuais publicações disponibilizadas na data informada pela executada (17.02.2023) envolvendo o processo em questão, verifica-se a seguinte publicação: (escaneou a decisão)

A publicação no DJEN, disponibilizada no dia 17.02.2023, se refere a decisão proferida no
id. 110050534
em
15.02.2023,
que
REJEITOU
os embargos de declaração do
id. 108705912
e
ACOLHEU PARCIALMENTE
os embargos de declaração do
id. 108711893,
manejados pela executada que maneja
novos embargos de declaração
nesta ocasião.

Registre-se que naquela ocasião (embargos de declaração do id. 108711893) a embargante sustentava que a decisão do id. 107865675,
com relação ao termo de depósito
seria (id. 108711893 – pág. 2/4) contraditória e obscura.

As referidas questões foram enfrentadas na decisão do
id. 110050534
, assim como a alegação de ausência de fundamentação.

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução."
(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019)

Resta, então, evidente a intenção procrastinatória no manejo dos
novos
embargos de declaração na tentativa de
rediscutir
(pela segunda vez) a matéria analisada e o posicionamento jurídico adotado pelo magistrado, devendo, se entender pertinente, buscar o instrumento legal apropriado e suficiente para a rediscussão e a reapreciação da matéria.

Outrossim,
REJEITO
os embargos declaratórios do id.
111110425,
e por entender que a presente reiteração se caracteriza procrastinatória, com lastro no que estabelece o § 2º do art. 1.026 do CPC,
APLICO
à embargante/executada -
APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA –
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Advirto que na hipótese de manejo de novos embargos, haverá majoração da multa, conforme estabelecido pelo § 3º do art. 1.026 do CPC.”

Nos IDs e nos DJEs informados pela agravante não há as omissões alegadas.

A questão suscitada foi devidamente apreciada nos Embargos de Declaração com ID. 110050534, de 15-2-2023, que
REJEITOU
os Aclaratórios com
ID. 108705912
e
ACOLHEU PARCIALMENTE
os com
ID. 108711893,
págs. 2 a 4. E é despropositada a arguição de ausência de fundamentação (ID. 110050534
)
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria. E, em regra, não têm, caráter substitutivo ou modificativo, mas apenas aclaratório ou integrativo.

Apesar de não acolhidos no caso concreto, não se constata o propósito manifestamente protelatório.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que
"o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé
"

(
AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, relatora Min. Nancy Andrighi, DJe de 12-12-2008).

A má-fé não pode ser presumida; é necessária a comprovação do dolo, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do CPC, ausente nesta demanda.

Para ilustrar:

“(...)

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese
”.

(
AgInt no AREsp 1852544/SP
, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 22-6-2021, DJe 25-6-2021).

Pelo exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento para afastar a multa aplicada na decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023